Tribunal: TJBA
Processo: 8004191-36.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004191-36.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PLANETA SECURITIZADORA SA

Advogado(s)
:
JAIRO CORREA FERREIRA JUNIOR, CARLOS ALBERTO PALMIERI COSTA

APELADO: TARCISIO SANTOS FREITAS e outros

Advogado(s)
:
NOELDA MOREIRA GALVAO, LETICIA GALVAO DE SANTANA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR PROPAGANDA ENGANOSA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECURITIZADORA. REJEIÇÃO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DO VALOR. DESPROVIMENTO. A securitizadora que participa ativamente da relação jurídica, cobrando parcelas mediante emissão de boletos em seu nome e recebendo os valores pagos pelos consumidores, insere-se na cadeia de fornecimento do produto, configurando-se como fornecedora para os fins do art. 3º do CDC, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do mesmo diploma legal. A distinção civilista entre cessão de crédito e cessão da posição contratual não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária dos fornecedores que integram a cadeia de fornecimento em razão do caráter protetivo da legislação consumerista. Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, segundo a qual a situação de fato que se apresenta ao consumidor como legítima e verdadeira gera efeitos jurídicos como se verdadeira fosse. Não sendo o contrato devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis, afasta-se a aplicação do regime especial da Lei nº 9.514/97 e atrai-se a incidência do regime comum do Código Civil e das normas protetivas do CDC. As astreintes fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) diários se mostram razoáveis e proporcionais, considerando o valor econômico envolvido e a natureza da obrigação imposta, atendendo à finalidade coercitiva do instituto.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8004191-36.2021.8.05.0022
, em que figuram, como apelante,

PLANETA SECURITIZADORA SA
e, como apelados,
AMANDA CUNHA MACHADO FREITAS E TARCISIO SANTOS FREITAS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em negar
provimento ,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA